Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712591-57.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA APELADO: MARCELO DA SILVA ALBUQUERQUE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Bem Melhor Aguas Claras Padaria e Mercado Ltda contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 36780622) que, na ação monitória movida por Marcelo da Silva Albuquerque em desfavor do ora apelante, rejeitou os embargos opostos à demanda monitória e converteu, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial. Em razões recursais (Id 48965588), o apelante alega, em suma, a nulidade da sentença, por não ter sido observada a conexão existente entre a demanda monitória e as ações n° 0712590-72.2019.8.07.0020 e n. 0712592-42.2019.8.07.0020. Ademais, impugna a cobrança, a qual reputa nula. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Em preliminar, cassar a sentença em razão da nulidade, em razão da necessidade de julgamento simultâneo das ações indicadas, devido à conexão entre as mesmas; b) No mérito, seja julgado procedente o pedido formulado nos embargos à monitória e, em decorrência disso, a inversão do ônus sucumbencial, com majoração recursal. Contrarrazões apresentadas (Id 36780652), Por despacho de Id 50413550, foi concedida à apelante prazo de cinco dias para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, isso porque não demonstrou ela, com a interposição do recurso, ter pago a referida taxa judiciária. O apelo foi instruído tão somente com a guia de preparo recursal. Em resposta ao chamamento para regularizar o preparo, a empresa recorrente peticiona e junta apenas o comprovante de pagamento das custas referente à guia de preparo recursal acima mencionada (Id 50548117; 50548120; 50548121). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No despacho catalogado no Id 50413550, foi concedido ao apelante prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porque não comprovou o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso, com a advertência de que o recurso não seria conhecido em razão da deserção. O apelante foi cientificado da decisão e apresentou, com a petição de Id 50548117, uma guia de preparo (Id 50548120) com vencimento em 17/05/2023 e seu correspondente comprovante de pagamento (Id 50548121). Ao analisar detidamente os autos, observa-se que foi paga a mesma guia de recolhimento, no caso, na forma simples, de modo que se conclui que o apelante não recolheu em dobro o preparo no prazo assinalado. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Como consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado a contento pela parte apelante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria da apelação para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto referente à deserção pela falta de comprovação do pagamento do preparo na forma devida, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo apelante, apesar da oportunidade para sanação do defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação deserta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora